Tribunal: STJ
Processo: 0000692-86.2021.8.16.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580100 - PR(2024/0051370-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONICE DOS SANTOS
ADVOGADO
: WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES - PR063349
AGRAVADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: KARINA CAMARINHO DE SOUZA LOPES
ADVOGADO
: RAFAEL LANGER SANTOS - PR085620
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO.
C/C
OMISSÃO DOLOSA. DESTROCA IMEDIATA E ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de cotejo analítico e de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do CPC, e do
do RISTJ, e pela incidência da
art. 1.029,
art. 255
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de anulação de negócio jurídico c/c
reintegração de posse e indenização por perdas e danos decorrente de permuta de
imóveis, com discussão sobre omissão dolosa por silêncio acerca de
desapropriação e destroca imediata.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos,
determinou a desocupação e a destroca dos imóveis no prazo de três meses, fixou
multa diária por descumprimento e remeteu a apuração de valores à liquidação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, determinou a destroca e
afastou alugueres; nos embargos de declaração, rejeitou-os por inexistência de
vícios e afirmou que a apuração de danos se daria em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC ao
art. 147
presumir dolo por silêncio sobre desapropriação; (ii) saber se houve violação dos
arts. 7 e 373, § 2o, do CPC por impor prova impossível e afrontar a paridade
processual; (iii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA54870264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e39e7955-9752-4cfa-917a-b889151c1e6f

por omissões quanto à destroca sem perícia e à fundamentação; (iv) saber se houve
violação dos arts. 171 e 182 do CC ao reconhecer anulabilidade e retorno ao status
quo ante sem perícia prévia; (v) saber se há divergência jurisprudencial sobre a não
presunção do dolo; e (vi) saber se há pré-questionamento ficto à luz da Súmula n.
211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC, pois o
acórdão enfrentou de modo claro e suficiente o silêncio intencional, a destroca
imediata e a apuração de danos em liquidação, sendo os embargos de declaração
utilizados para rediscussão do mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar a conclusão de
omissão dolosa e de anular os contratos, pois demandaria reexame de provas sobre
conhecimento da desapropriação e a essencialidade do silêncio.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ às alegações
referentes aos arts. 7 e 373, § 2o, do CPC, por ausência de enfrentamento no
acórdão recorrido e nos embargos de declaração.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do dissídio pela
alínea c sobre a mesma matéria, conforme precedentes, mantendo-se a destroca
com liquidação posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à omissão dolosa e à anulação dos contratos de
permuta com retorno ao status quo ante. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a
Súmula n. 211 do STJ às alegações fundadas nos arts. 7 e 373, § 2o, do CPC, por
ausência de debate no acórdão e nos embargos de declaração. 3. Não há violação
dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem fundamenta a
destroca imediata e remete a apuração de danos à liquidação. 4. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ afasta o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a
mesma questão.”
CC, arts. 147, 171, 182; CPC, arts. 7, 373, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, VI, 1.022, 85, § 11; CF,
III, , ; RISTJ,
art. 105,
a c
art. 255.
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
Documento eletrônico VDA54870264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e39e7955-9752-4cfa-917a-b889151c1e6f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e39e7955-9752-4cfa-917a-b889151c1e6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580100 - PR(2024/0051370-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONICE DOS SANTOS
ADVOGADO
: WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES - PR063349
AGRAVADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: KARINA CAMARINHO DE SOUZA LOPES
ADVOGADO
: RAFAEL LANGER SANTOS - PR085620
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO.
C/C
OMISSÃO DOLOSA. DESTROCA IMEDIATA E ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de cotejo analítico e de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do CPC, e do
do RISTJ, e pela incidência da
art. 1.029,
art. 255
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de anulação de negócio jurídico c/c
reintegração de posse e indenização por perdas e danos decorrente de permuta de
imóveis, com discussão sobre omissão dolosa por silêncio acerca de
desapropriação e destroca imediata.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos,
determinou a desocupação e a destroca dos imóveis no prazo de três meses, fixou
multa diária por descumprimento e remeteu a apuração de valores à liquidação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, determinou a destroca e
afastou alugueres; nos embargos de declaração, rejeitou-os por inexistência de
vícios e afirmou que a apuração de danos se daria em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC ao
art. 147
presumir dolo por silêncio sobre desapropriação; (ii) saber se houve violação dos
arts. 7 e 373, § 2o, do CPC por impor prova impossível e afrontar a paridade
processual; (iii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC
por omissões quanto à destroca sem perícia e à fundamentação; (iv) saber se houve
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

violação dos arts. 171 e 182 do CC ao reconhecer anulabilidade e retorno ao status
quo ante sem perícia prévia; (v) saber se há divergência jurisprudencial sobre a não
presunção do dolo; e (vi) saber se há pré-questionamento ficto à luz da Súmula n.
211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC, pois o
acórdão enfrentou de modo claro e suficiente o silêncio intencional, a destroca
imediata e a apuração de danos em liquidação, sendo os embargos de declaração
utilizados para rediscussão do mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar a conclusão de
omissão dolosa e de anular os contratos, pois demandaria reexame de provas sobre
conhecimento da desapropriação e a essencialidade do silêncio.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ às alegações
referentes aos arts. 7 e 373, § 2o, do CPC, por ausência de enfrentamento no
acórdão recorrido e nos embargos de declaração.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do dissídio pela
alínea c sobre a mesma matéria, conforme precedentes, mantendo-se a destroca
com liquidação posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à omissão dolosa e à anulação dos contratos de
permuta com retorno ao status quo ante. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a
Súmula n. 211 do STJ às alegações fundadas nos arts. 7 e 373, § 2o, do CPC, por
ausência de debate no acórdão e nos embargos de declaração. 3. Não há violação
dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem fundamenta a
destroca imediata e remete a apuração de danos à liquidação. 4. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ afasta o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a
mesma questão.”
CC, arts. 147, 171, 182; CPC, arts. 7, 373, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, VI, 1.022, 85, § 11; CF,
III, , ; RISTJ,
art. 105,
a c
art. 255.
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONICE DOS
SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de cotejo
analítico e de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, da
e do
do Regimento Interno do STJ, e pela
Lei n. 13.105/2015,
art. 255
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 338-340).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Houve pedido expresso de efeito suspensivo nas razões do recurso
especial, indicando risco de dano irreparável e necessidade de perícia antes da
destroca dos imóveis (fls. 318-319).
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido por manifesta intempestividade, bem como insiste na ausência de
indicação de dispositivo federal violado, na falta de cotejo analítico e na incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 354-357).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico c/c
reintegração de posse e indenização por perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 291):

APELAÇÃO 1. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PERMUTA DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO VÍCIADO. OMISSÃO A
RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PELA
SANEPAR DO IMÓVEL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR
VÍCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE . RECURSO
DESPROVIDO. APELAÇÃO 2. PERMUTA DE BEM IMÓVEIS. IMPUTAÇÃO
DE ALUGUERES. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
309):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS
C/C
E
DANOS.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE A SEREM SANADOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 147, da
porque o acórdão presumiu dolo por
Lei n. 10.406/2002,
suposto silêncio intencional da recorrente sobre desapropriação, sem prova de que
ela tinha conhecimento e de que, sem esse silêncio, o negócio não se teria
celebrado;
b) 7 e 373, § 2o, da
já que se impôs dever de alerta e
Lei n. 13.105/2015,
conhecimento à recorrente sobre fatos de terceiros, criando situação de prova
impossível e afrontando a paridade de tratamento entre as partes;
c) 489, § 1o, VI, e 1.022, da
pois houve omissão
Lei n. 13.105/2015,
quanto à manutenção da destroca sem perícia prévia para apuração de benfeitorias
e danos, contradição sobre o conhecimento da recorrente acerca da desapropriação,
e falta de fundamentação suficiente ao imputar dolo presumido; e
d) 171 e 182, da
porquanto o acórdão reconheceu
Lei n. 10.406/2002,
anulabilidade por vício sem demonstrar dolo essencial e determinou retorno ao
status quo ante sem prévia apuração de benfeitorias e destruição do imóvel.
Aduz pré-questionamento ficto, com base no
da
art. 1.025,
e na Súmula n. 211 do STJ, afirmando que as questões foram
Lei n. 13.105/2015,
suscitadas nos embargos de declaração quanto ao “silêncio intencional”, à
necessidade de perícia prévia e à destroca imediata (fls. 321-323).
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que havia omissão dolosa
por suposto silêncio sobre desapropriação e impor destroca imediata sem perícia,
divergiu
do
entendimento
dos
acórdãos
paradigmas
TJ-DF
07118796720198070020 e TJ-MT 0034820-24.2007.8.11.0000, que afirmaram
que o dolo não se presume e deve ser provado por quem o alega (fls. 325-326).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e a
sentença, afastando a imputação de dolo presumido, assegurando a realização de
perícia prévia e revertendo a destroca dos imóveis; Requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a violação dos arts. 7 e 373, § 2o, da
e se restabeleça tratamento isonômico, evitando imposição de
Lei n. 13.105/2015
prova impossível (fls. 318-327).
Contrarrazões às fls. 332-337.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de anulação de negócio jurídico c/c
reintegração de posse e indenização por perdas e danos em que a parte autora
pleiteou a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda relativos à
permuta de imóveis, o retorno das partes ao
, a desocupação dos
status quo ante
imóveis e indenização por alugueres (fls. 291-297).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos
formalizados, determinou a imediata desocupação e destroca dos imóveis no prazo
de três meses, fixou multa diária em caso de descumprimento, distribuiu custas e
honorários, e suspendeu a exigibilidade em razão da justiça gratuita (fls. 292-293).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento a ambos os apelos, determinando a destroca e afastando o pedido de
alugueres; e, nos embargos de declaração, rejeitou-os por inexistência de omissão,
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

contradição ou obscuridade, mantendo a determinação de destroca e remetendo a
apuração de eventuais danos à fase de liquidação (fls. 291, 309-313).
I - Arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, do Código de Processo Civil
No caso, os embargos de declaração foram rejeitados em razão da
pretensão de modificação do julgado, nos seguintes termos (fl. 312):

Percebe-se que o escopo do presente recurso é, exclusivamente, rediscutir a
matéria, na tentativa de retardar a destroca dos imóveis, o que é vedado em sede de
embargos de declaração.
Considerando o desprovimento de ambos os apelos interpostos pelas partes,
mantém-se a desocupação dos imóveis, com a respectiva troca no prazo de 3 meses
da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$100,00, como estipulado
na sentença. Ainda, os valores devidos relativos aos
do
danos/destruição/desmanche
imóvel de Piraquara, deverão ser apurados em fase de liquidação, o que não impede
a destroca imediata dos bens.

Portanto, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022,

do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pelo silêncio
intencional da agravante sobre a desapropriação que recaía sobre o imóvel quando
da realização da permuta e postergando a análise dos danos causados no bem para
a liquidação de sentença, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 147, 171 e 182, do Código Civil
Acerca do silêncio intencional, o Tribunal de origem concluiu o seguinte
(fls. 295-296):
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

Ao tratar do dolo em omissivo, o Código Civil estabelece no artigo 147:
"Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a
respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão
dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado".
Do conjunto probatório observa-se que o assunto da desapropriação não era
desconhecido pelos
de imóveis no bairro, e ainda que
possuidores/proprietários
Leonice não soubesse que o imóvel objeto da permuta seria efetivamente
desapropriado, deveria, no mínimo, ter alertado os autores de comentários a respeito
da existência do processo de desapropriação pela Sanepar na região, cabendo a eles
assumirem o risco de realizar o negócio avençado.
Contudo, é incontroverso que os apelados somente obtiveram o conhecimento
do processo de desapropriação em 28.05.2019, quando da realização da perícia –
mov. 44.9, ou seja, quarenta dias após a permuta do imóvel com LEONICE.
Como bem observou a sentença:
“Da prova oral produzida, ficou claro, pelos testemunhos de Genivaldo Bento
de Araujo, José Gabriel Ramos dos Santos e Ana Cristina Jagas, que existia o
decreto desapropriatório em favor da Sanepar envolvendo imóveis da região, de
conhecimento notório dos moradores locais. O sobrinho da ré, José Gabriel, afirmou
que sua tia tinha conhecimento do fato. Moradora do local por tempo suficiente para
ter conhecimento da situação, é de se dar credibilidade à prova oral colhida, o que
faz reconhecer omissão dolosa pela ré de fato relevante capaz de viciar a declaração
de vontade dos autores.
Neste contexto, afirmando os autores que, se tivessem conhecimento da
desapropriação, não teriam interesse em realizar a permuta, mostra-se presente razão
para a anulação do negócio jurídico formalizado pelos dois contratos de compra e
venda envolvendo os imóveis descritos na matrícula sob n°. 9.298, do RI de
e na matrícula sob n°. 25.204, do RI de
restabelecendo
Piraquara/PR,
Matinhos/PR,
se as partes ao estado anterior, com a troca dos imóveis.” Grifos nossos
Desta forma, não tendo os autores conhecimento acerca da desapropriação do
imóvel permutado em favor da Sanepar, devem ser anulados os contratos avençados
entre as partes por vício do negócio jurídico, devendo ser aplicado o artigo 182 do
Código Civil:
"Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes
dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o
equivalente."
Dito isto, as partes contratantes devem ser reconduzidas ao status quo ante.
Importante dizer que, nesta fase processual, basta que o Poder Judiciário
aplique o direito ao caso concreto, devendo ser apurado valores na fase de
liquidação – oportunidade em que será feita a apuração dos supostos
do imóvel de Piraquara, com atuação de profissional
danos/destruição/desmanche
especializado.

Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

Como se observa, a Corte
, com base nos elementos probatórios
a quo
dos autos, entendeu que a desapropriação não se tratava de fato desconhecido pela
parte agravante, bem como que caso os agravados estivessem cientes, não teriam
pactuado o negócio jurídico, impondo a anulação dos contratos de permuta.
Ainda, restou consignado que os danos ao imóvel seriam apurados em
liquidação de sentença.
Desse modo, para rever as premissas fáticas fixadas seria necessário o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em
razão do óbice previsto na

Súmula 7/STJ.
III - Arts. 7 e 373, § 2o, do Código Civil
No que se refere à alegada prova impossível e violação à paridade de
tratamento entre as partes, cumpre asseverar que tais questões não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de
declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54490901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:53
Código de Controle do Documento: 47e16b4b-1eb8-466e-9529-ff67dddfd37c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.580.100 / PR
Número Registro: 2024/0051370-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006928620218160116 00009153420248160116
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONICE DOS SANTOS
ADVOGADO : WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES - PR063349
AGRAVADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: KARINA CAMARINHO DE SOUZA LOPES
ADVOGADO : RAFAEL LANGER SANTOS - PR085620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: c53955e5-28bd-4db3-9dca-58a70aa8e472

Documento eletrônico VDA54845487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: c53955e5-28bd-4db3-9dca-58a70aa8e472